Tribunal: CARF
Processo: 13161.720116/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.720116/2012-18
ACÓRDÃO
2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PONTA PORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROCEDIMENTAL. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA
GFIP. REQUISITO ESSENCIAL.
A compensação de contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente
sobre subsídios pagos a detentores de mandato eletivo está condicionada
ao cumprimento dos requisitos procedimentais previstos na Portaria MPS
no 133/2006 e na Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, dentre os
quais se inclui, de forma expressa e obrigatória, a prévia retificação das
GFIP das competências em que ocorreu o pagamento indevido.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
Conforme súmula CARF n. 91, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005 aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim que dava
provimento ao recurso e apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão 16-
76.850 - 12a Turma da DRJ/SPO, que jugou improcedente a impugnação apresentada.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a fiscalização:
Trata-se de Auto de Infração - AI Debcad no 37.326.243-4, relativo a contribuições
previdenciárias devidas a Seguridade Social, decorrentes de glosa de
compensação, abrangendo o período de 01/2007 a 12/2008, no montante de R$
2.613.294,50 (dois milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e noventa e quatro
reais e cinquenta centavos), consolidado em 13/03/2012.
O Relatório Fiscal, fls. 14/17, informa, em síntese, que:
A Prefeitura Municipal de Ponta Porã impetrou o Mandado de Segurança,
processo no 2004.60.02.001794-0, que teve sentença favorável proferida em
03/10/2006, para afastar a contribuição previdenciária sobre os subsídios pagos
aos exercentes de mandato eletivo, instituída pela Lei 9.506/97, bem como a
compensação dos valores recolhidos.
Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a autuada
apresentou planilha demonstrativa das competências e contribuições referentes
às compensações realizadas nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, com os valores
atualizados, e esclareceu que se referem aos valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária sobre os detentores de cargos eletivos municipais, no
período de 1998 a 2004.
DA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA
Informa que, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal – STF e da
Resolução no 26 do Senado Federal, de 21/06/2005, a contribuição previdenciária
da alínea “h”, inciso I do art. 12 da Lei n° 8212/1991, acrescentada pelo § 1° do
art. 13 da Lei n° 9506/1997, tornou-se indevida. Por essa razão foram editadas as
seguintes normas disciplinando a devolução administrativa desses valores: a
Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006 e a Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 15,
de 12/09/2006, aos quais se sujeita o ente fiscalizado, passando-se à analise das
compensações efetuadas.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
3
Afirma que a referida IN, no seu artigo 3o e no art. 6o, inciso V, dispõe que o
direito de efetuar a compensação ou de solicitar a restituição prescreve em cinco
anos, contados a partir do pagamento. E, em seu art. 6o, inciso I, determina que a
compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 de setembro de 2004 relativa aos referidos
exercentes.
Em consulta ao sistema GFIP- WEB constatou-se que não foi feita nenhuma
retificação da Câmara Municipal, excluindo os vereadores e, da mesma forma, em
relação à Prefeitura Municipal constatou-se que também os detentores de cargos
eletivos – Prefeito e Vice-prefeito – não foram excluídos através de GFIPs
retificadoras.
Ademais, em relação aos recolhimentos das competências 01/1999 a 08/2003 a
Prefeitura não mais detinha o direito à repetição do indébito, prescritos que
estavam.
Assim, são indevidas as compensações efetuadas nas competências 01/2007 a
08/2008 (esta referente ao recolhimento de 06/2003) – prescrito o direito e falta
de cumprimento da norma contida no art. 6o, incisos I da IN no 15, não retificação
das GFIP's. E as de 08/2008 a 12/2008 (referentes aos recolhimentos de 07 e
08/2003) pelo descumprimento do art. 6o, incisos I, não retificação das GFIP's
excluindo os detentores de cargos eletivos.
Na planilha às fls. 16, item 2.1.5 do Relatório Fiscal, a fiscalização demonstra as
competências em que ocorreu a prescrição, bem como os valores glosados.
Esclarece que, em relação aos recolhimentos de 10/1999 a 06/2003 – carecem
dos requisitos do art. 3o combinado com o art. 6o, V, da IN no 15/2006, e do art.
6o, I, desta mesma Instrução Normativa, e em relação aos recolhimentos de
07/2004 a 09/2004 –sem os requisitos do art. 6o, I, da IN no 15/2006.
Ante o exposto, afirma a fiscalização que as COMPENSAÇÕES DE TODAS AS
COMPETÊNCIAS ACIMA SÃO INDEVIDAS e, portanto, foram glosadas e os valores
lançados sob o levantamento denominado GL.
O débito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD, além dos
já citados neste relatório fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, o sujeito passivo, tempestivamente, conforme
despacho de fls. 59, apresenta a impugnação às fls. 49/55, acompanhada de
documentos, fls. 56/58, alegando em síntese, que:
1. Do objeto do feito
Segundo consta no AI, a municipalidade não teria realizado as retificações nas
GFIP, conforme preceituado pela Portaria MPS n° 133, de 02/05/2006, o que
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
4
culminou na GLOSA das compensações realizadas no período compreendido entre
01/2007 a 12/2008, ficando intimada a pagar R$ 2.613.294,50 (dois milhões,
seiscentos e treze mil e duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
Todavia, segundo ela não assiste razão à Receita Federal do Brasil.
2. Da contribuição previdenciária dos detentores de mandado eletivo
O objeto do AI em tela é a compensação do pagamento indevido de contribuição
previdenciária dos detentores de mandado eletivo, que foi declarada
inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Recurso
Extraordinário n° 351.717/PR, em sessão realizada no dia 08/10/2003, que
transcreve, considerou que figura nova de segurado obrigatório exige a técnica da
competência residual da União Federal, devendo ser feita, portanto, apenas por
lei complementar, tendo em vista o disposto nos artigos 154, I e 195, II e
parágrafo 4o, da Constituição Federal.
Inconteste, portanto, que a contribuição previdenciária de detentores de
mandato eletivo não é devida, posto que inconstitucional.
3. Da observância do princípio do formalismo moderado
Alega o Fisco que o Município de Ponta Porã, a despeito de ter o direito a
compensar o pagamento indevido da contribuição previdenciária dos detentores
de mandado eletivo, direito este inclusive declarado por acórdão do Egrégio TRF
3a Região, não o fez de maneira formal, mas sim de maneira simplória, o que,
segundo entende a RFB, induz a nulidade de todo procedimento, já que
inobservada a forma determinada por Portaria.
Entrementes, muito embora o procedimento utilizado pelo ente público municipal
ao realizar a compensação não ser o ideal, a julgar pelo que determina a Portaria
133/2006, é de se anotar que o procedimento é o conjunto de formalidades para
a prática de certos atos administrativos; equivale a rito, forma de proceder.
Assim, é imperioso que se diga que todo o Processo Administrativo deve obedecer
alguns princípios, dentre os quais se destaca o Princípio do Formalismo
Moderado, cujo objetivo principal é atuar em favor do administrado. Isso significa
que a Administração não poderá ater-se a rigorismos formais ao considerar as
manifestações do administrado. Cita doutrina a respeito.
Acresce ainda que o formalismo moderado também transparece de forma
implícita na Lei Federal n° 9.784/99, artigo 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e
artigo 22, parágrafos 2o e 3o, os quais transcreve. Afirma que o formalismo
somente deve existir quando seja necessário para atender ao interesse público e
proteger os direitos dos particulares. Trata-se de aplicar o princípio da
razoabilidade ou da proporcionalidade em relação às formas.
No caso, o Município pagou contribuição previdenciária de detentores de
mandato eletivo e obteve direito líquido e certo de compensar os valores pagos
indevidamente.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
5
A partir de tal permissivo legal, confirmado judicialmente quando proferido o
acórdão do TRF 3a Região AMS 269231, a municipalidade preenchia as GFIP e no
próprio sistema procedia a compensação de valores, fazendo conta aritmética —
o valor total diminuído do valor pago indevidamente sobre remuneração de
exercendo de cargo eletivo, certo de que estava procedendo corretamente,
mormente porque o art. 89, da Lei 8.212/1991 estabelece que as contribuições
sociais poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido. Agiu conforme os ditames da Lei,
portanto, o Município.
O Ministro de Estado da Previdência Social editou a Portaria MPS n° 133, de 02 de
maio de 2006, disciplinando o procedimento a ser observado para a compensação
de pagamento indevido de contribuição previdenciária de detentor de mandato
eletivo. Observa que num sistema de pirâmide hierárquica das normas, as
Portarias encontram-se apenas na base, sendo certo que Lei é superior a Portaria,
e não pode o Município sofrer qualquer tipo de penalização por ter agido em
consonância com o Princípio da Formalidade Moderada.
Compensou valores que DEVERIAM ser compensados: apenas não o fez conforme
Portaria ministerial apregoou, motivo pelo qual requer sejam as compensações
realizadas aceitas pela Receita Federal do Brasil por se tratarem de direito líquido
da autuada.
4. Da alegação de prescrição do direito de compensar
Sustenta a impugnante que, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o direito de postular restituição ou compensação de
tributos/contribuições
recolhidos
indevidamente
está
sujeito
ao
prazo
prescricional de 5 (cinco) anos a contar da data da extinção do crédito tributário
(CTN, art. 168, I), extinção que se opera, no caso de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, na data da homologação expressa ou, em não ocorrendo esta,
na data da homologação tácita, esta última que ocorre 5 (cinco) anos a contar da
data do fato gerador (CTN, art. 150 e §§), sendo que, no caso, o lançamento não
fora homologado expressamente pela União, somente no dia 16/03/12 recebeu a
notificação do Auto de Infração, o prazo prescricional é decenal.
Isso porque conforme entendimento pacifico do C. STJ, regra do art. 3oo da Lei
Complementar n° 118/2005 na verdade instituiu uma inovação no direito material
pertinente à prescrição, não se tratando de norma interpretativa, de forma que o
prazo de 05 (cinco) anos a contar da data do pagamento se aplica aos fatos
ocorridos após a vigência da referida lei, que se deu aos 09/06/2005, sendo que
os fatos anteriores à indigitada lei, como no caso dos autos, prescrevem no prazo
decenal, conforme entendimento consagrado por aquele C. Sodalício.
Portanto, no caso, nenhuma das parcelas foi alcançada pela prescrição.
A DRJ julgou improcedente a impugnação em acórdão que recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS SOBRE OS VALORES PAGOS AOS
AGENTES POLÍTICOS, E POSTERIORMENTE DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS.
RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP/ COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO INDEVIDO -
PRESSUPOSTOS PARA REALIZAR A COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido.
O direito de compensar pagamentos ou recolhimentos indevidos decorrentes de
norma declarada inconstitucional tem como pressuposto, a retificação das GFIPs
relativamente às contribuições originalmente declaradas nos moldes da norma
inconstitucional.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária para a
compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
À prescrição, em matéria de contribuições previdenciárias, deve-se aplicar o lapso
quinquenal, em face das disposições do inciso I do artigo 253 do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, o que está de acordo
com as regras dos artigos 165 e 168 do CTN considerando-se, inclusive, as
diretrizes da LC 118/2005.
Irresignado, o Município apresentou Recurso Voluntário, no qual reiterou os
argumentos e pedidos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
O recurso interposto reitera os argumentos trazidos à lide na impugnação rejeitada
pela DRJ. Em suma, afirma que o crédito compensado decorre de decisão judicial transitada em
julgado no Mandado de Segurança n. 2004.60.02.001794-0, que afastou a incidência da
contribuição previdenciária sobre o pagamento de subsídios a detentores de mandato eletivo.
Entende que a lei garante o seu direito à compensação e que as restrições decorrentes da
legislação infralegal (MPS 133/2006) não são aplicáveis em função do princípio da hierarquia das
normas. Afirma que o art. 6 da IN MPS/SRP n. 15/2006, no art. 6o, que trata da compensação,
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
7
impõe como consequência do descumprimento da obrigação de retificar a GFIP apenas multa e
não glosa da compensação e que a não observação de ajuste em obrigação acessória não poderia
afastar o direito ao crédito. Invoca ainda o princípio do formalismo moderado para combater a
exigência. Sobre a prescrição, invoca tese dos 5+5 e a súmula CARF n. 91 para defender o prazo de
10 anos para a prescrição, vez que o pagamento dos tributos foi feito antes da lei complementar
118/05.
Inicialmente examino a prescrição.
No caso, as compensações foram realizadas nas competências de 01/2007 a
08/2008, com créditos apurados nas competências de 01/1999 a 06/2003.
A ação judicial que embasou o crédito foi ajuizada em 07/05/2004 e transitou em
julgado, com baixa definitiva, em 17/05/2007.
À época do ajuizamento vigia a tese de que o prazo para a prescrição do direito de
pleitear o crédito no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação era de 5 anos
contados a partir da homologação, não do pagamento, a chamada tese dos 5+5, que veio a ser
modificada pela Lei Complementar 118/05.
Até a vigência da referida lei complementar, aplica-se o prazo de 10 anos (5+5),
conforme Súmula CARF n. 91 (“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”).
Tal entendimento está em linha com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n. 566.621:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
8
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações
inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a
aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula
do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação
do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia.
Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em
contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja,
a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
(RE 566621, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04-08-2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011
EMENT VOL-02605-02 PP-00273 RTJ VOL-00223-01 PP-00540)
Assim, tem razão o contribuinte quando defende a inocorrência da prescrição do
seu direito de pleitear o crédito.
Ocorre que o outro fundamento utilizado para a glosa do crédito, qual seja, a não
retificação das GFIPs das competências em que ocorreu o pagamento a maior, tem o condão de
fulminar todo o direito creditório do contribuinte.
É pacífico o entendimento nesta turma de julgamento de que “A retificação prévia
das GFIP constitui requisito essencial, previsto explicitamente na Portaria MPS no 133/2006 e na
Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006, atos normativos válidos, vigentes e aplicáveis à época
dos fatos. Portanto, ao não cumprir com essa exigência legal, o recorrente deu causa à glosa
efetuada corretamente pela fiscalização”.
O trecho acima colacionado foi transcrito do Acórdão 2401-012.223, relatado pelo
Cons. Matheus Soares Leite, que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERATIVO.
O art. 41 do Código Civil, em seu inciso III, confere personalidade jurídica de
direito público interno aos municípios, sendo estes titulares dos direitos, inclusive
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
9
o de compensar tributos, referentes a todos os seus órgãos, em que se inclui a
Prefeitura e a Câmara Municipal.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPS RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou qualquer outra norma legal.
O acórdão recorrido foi preciso ao indicar as normas que obrigam a retificação da
GFIP como condição para a compensação de contribuições previdenciárias. O direito material de
compensar não garante ao contribuinte a prerrogativa de proceder a compensação sem observar
as normas que regem a matéria, não se tratando de simples descumprimento de dever
instrumental. Vejamos a fundamentação do acórdão recorrido:
Compensação - Obrigatoriedade de retificação de GFIP
Assim, o Ministério da Previdência Social/Secretaria da Receita Previdenciária,
considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de 2005, que
suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal, editaram a PORTARIA MPS No 133, DE 2 DE MAIO DE 2006 - DOU DE
03/05/2006, e a INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 15, DE 12 DE SETEMBRO
DE 2006 - DOU DE 18/09/2006, abaixo transcrita, cujos termos e condições
impostas por tais normas se sujeita o ente fiscalizado, nos termos do Relatório
Fiscal item 2, e devem ser rigorosamente por ele cumpridos, constando deles a
obrigatoriedade de retificar previamente as GFIP, com exclusão dos exercentes de
mandato eletivo e respectivas remunerações.
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP no 15, DE 12/09/2006
Dispõe sobre a devolução da Contribuição Previdenciária decorrente de valores
pagos, devidos ou creditados a exercentes de mandato eletivo federal, estadual ou
municipal, referente ao período de 1-2-98 a 18-9-2004, bem como sobre os
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base na referida
contribuição.
O SECRETÁRIO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – INTERINO, no uso das atribuições
conferidas pelo inciso IV do artigo 85 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Previdenciária, aprovado pela Portaria MPS/GM no1.344, de 18 de julho
de 2005, e tendo em vista o disposto na Resolução no26 do Senado Federal, de 21
de junho de 2005, e na Portaria MPS no133, de 2 de maio de 2006, RESOLVE:
Art. 1o – Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei no8.212, de 1991,
acrescentada pelo §1o do artigo 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido dispositivo.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
10
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2o – Para efeito desta Instrução Normativa, consideram-se exercentes de
mandato eletivo:I – federal, o Presidente da República, o Vice-Presidente da
República, os senadores e os deputados federais;II – estadual e distrital, os
governadores e vice-governadores dos Estados e do Distrito Federal, os deputados
estaduais e os deputados distritais; e III – municipal, os prefeitos, os vice-prefeitos
e os vereadores.
Art. 3o – O direito de efetuar compensação ou de solicitar restituição a que se
refere esta Instrução Normativa prescreve em cinco anos, contados a partir de 22
de junho de 2005, data de publicação da Resolução no 26 do Senado Federal.
Art. 4o – Relativamente à competência setembro de 2004 é cabível a
compensação ou restituição das contribuições incidentes sobre a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18, sendo devidas as contribuições incidentes
sobre a remuneração do período de 19 a 30 daquele mês.Parágrafo único – Para
efeito da aplicação deste artigo, os valores a restituir ou a compensar serão
calculados multiplicando-se os valores recolhidos à Previdência Social relativos
àquele mês por 0,6 (seis décimos).
CAPÍTULO II- NÃO CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Art. 5o – A Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) não promoverá a
constituição de créditos com fundamento na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da
Lei no8.212, de 1991, acrescentada pelo §1o do artigo 13 da Lei no9.506, de
1997.Parágrafo único – São devidas as contribuições decorrentes de valores
pagos, devidos ou creditados ao exercente de mandato eletivo federal, estadual
ou municipal, desde que não vinculado a Regime Próprio de Previdência Social
(RPPS), de acordo com a alínea “j” do inciso I do artigo 12 da Lei no8.212, de 1991,
acrescentada pela Lei no10.887, de 18 de junho de 2004, publicada em 21 de
junho de 2004, com eficácia a partir de 19 de setembro de 2004.
CAPÍTULO III -COMPENSAÇÃO
Art. 6o – É facultado ao ente federativo, observado o disposto no artigo 3o,
compensar os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido
no artigo 1o, observadas as seguintes condições:
I – a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir
destas todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como a
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de
2004 relativa aos referidos exercentes;(g.n.)
II – deverá ser realizada com contribuições sociais arrecadadas pela SRP para a
Previdência Social;
III – o ente federativo deverá estar em situação regular, considerando todos os
seus órgãos e obras de construção civil executadas com pessoal próprio, em
relação a débitos objeto de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
11
cuja exigibilidade não esteja suspensa, de Lançamento de Débito Confessado
(LDC), de Lançamento de Débito Confessado em GFIP (LDCG) e de Débito
Confessado em GFIP (DCG);
IV – o ente federativo deverá estar em dia com parcelas relativas a acordos de
parcelamento de contribuições objeto dos lançamentos de que trata o inciso III,
considerados todos os seus órgãos e obras de construção civil executadas com
pessoal próprio;
V – somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido
alcançados pela prescrição;(g.n.)
VI – a compensação somente poderá ser realizada em recolhimento de
importância correspondente a períodos subseqüentes àqueles a que se referem os
valores pagos com base na alínea “h” do inciso I do artigo 12 da Lei 8.212, de
1991, acrescentada pelo §1o do artigo 13 da Lei no9.506, de 1997; e
VII – ente federativo deverá estar em dia com as contribuições sociais declaradas
em GFIP.
(...)
§4o – É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente
federativo, independentemente de efetivação da compensação.
§5o – O descumprimento do disposto no §4o sujeitará o infrator à multa prevista
no §6o do artigo 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do §3o do artigo 297 do Código Penal Brasileiro.
Art. 7o – A compensação de que trata esta Instrução Normativa não deverá ser
superior a trinta por cento do valor das contribuições devidas à Previdência Social,
em cada competência, independentemente da data do recolhimento, observado o
disposto nos artigos 194 a 196 da Instrução Normativa MPS/SRP no3, de 14 de
julho de 2005.
Art. 7o (Revogado pela IN RFB no 1.017, de 10/03/2010)
PORTARIA MPS No 133/2006
Art. 2o Deverão ser cancelados ou retificados, conforme o caso, todos os débitos
oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da fase em que
se encontram, observadas as disposições referentes às contribuições descontadas.
(...)
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
I - será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP. (g.n.)
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
12
Desta forma, é evidente que a compensação só pode ser efetuada, caso o
contribuinte retifique previamente as GFIP, excluindo das mesmas os segurados
exercentes de cargo eletivo e respectivas remunerações, posto que ali deverão
estar registrados todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e
demais informações de interesse do órgão previdenciário, caso contrário, não há
que se falar em direito creditório. Ou seja, retificadas as GFIP, os valores devidos
seriam reduzidos na exata proporção dos direitos creditórios da empresa,
passando a constar nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB
a real situação entre o que devia a empresa, o que recolheu e o excedente a lhe
ser devolvido.
Assim, correta a glosa das compensações.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, em voto divergente
Em que pese os lógicos argumentos expostos pelo Ilustre Relator em seu voto, com
a devida vênia, ouso dele discordar tão-somente com relação às compensações que foram
glosadas pela falta de retificação das GFIPs.
A autoridade fiscal aponta a falta de apresentação de GFIPs retificadoras, por parte
da contribuinte, a fim de ajustar os valores relativos à remuneração correspondente aos
ocupantes de cargos eletivos no período em que apurou o crédito utilizado.
Fundamenta a necessidade de retificação de GFIP com base na IN MPS/SRP no
15/2006 e demais atos normativos que tratam da restituição/compensação dos valores incidentes
sobre as verbas pagas aos exercentes de mandatos eletivos.
Sobre o tema, destaco que a Lei no 9.506/97 incluiu o exercente de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal (desde que não vinculado a regime próprio de previdência social)
no rol de empregados segurados obrigatórios da Previdência Social, disposta no art. 12, I, da Lei no
8.212/91.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
13
No entanto, o Senado Federal editou a Resolução no 26, de 21/06/2005,
suspendendo a eficácia da norma acima, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo
STF, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO O Senado Federal resolve:
Art. 1o É suspensa a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei Federal no
8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei Federal no
9.506, de 30 de outubro de 1997, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 21 de junho de 2005
A decisão do RE 351717 foi no sentido de que não poderia a lei criar figura nova de
segurado obrigatório da previdência social, tendo em vista o disposto no art. 195, II(antes da
alteração promovida pela EC n° 20/1998).
A partir de 19/09/2004 entrou em vigor a Lei n° 10.887 (editada após a EC no 20/98)
novamente prevendo que o exercente de mandato eletivo não vinculado a Regime Próprio é
segurado obrigatório do RGPS como empregado.
Sendo assim, entre outubro/1997 e setembro/2004, é inconteste a não incidência
de contribuições previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo.
Ato contínuo, foram editadas regulamentações para a compensação do crédito,
conforme os seguintes trechos da Portaria MPS no 133/2006 e da IN MPS/SRP no 15/2006:
Portaria MPS no 133/2006
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, especialmente o art. 131 da Lei no 8.213, de 24 de julho
de 1991,
Considerando a Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de Junho de 2005, que
suspende a execução da alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 30 de outubro
de 1997, em virtude de declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 351.7171 Paraná, e
Considerando que a suspensão da execução determinada pela Resolução no 26 do
Senado Federal produz efeitos ex tunc, ou seja, desde a entrada em vigor da
norma declarada inconstitucional, de acordo com o § 2o do art. 1o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, resolve:
(...)
Art. 4o Eventual compensação ou pedido de restituição por parte do ente
federativo observará as seguintes condições:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
14
I será precedido de retificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social GFIP;”

IN MPS/SRP no 15/2006
SECRETÁRIO DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA INTERINO, no uso das atribuições
conferidas pelo inciso IV do art. 85 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Previdenciária, aprovado pela Portaria MPS/GM no 1.344, de 18 de julho de 2005,
e tendo em vista o disposto na Resolução no 26 do Senado Federal, de 21 de
junho de 2005, e na Portaria MPS no 133, de 2 de maio de 2006, resolve:
Art. 1o Dispor sobre a devolução de valores arrecadados pela Previdência Social
com base na alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentada pelo § 1o do art. 13 da Lei no 9.506, de 1997, bem como sobre
procedimentos relativos aos créditos constituídos com base no referido
dispositivo.
(...)
Art. 6o É facultado ao ente federativo, observado o disposto no art. 3o, compensar
os valores pagos à Previdência Social com base no dispositivo referido no art. 1o,
observadas as seguintes condições:
I a compensação deverá ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas
todos os exercentes de mandato eletivo informados, bem como, a remuneração
proporcional ao período de 1o a 18 na competência setembro de 2004 relativa aos
referidos exercentes;
(...)
§ 4o É obrigatória a retificação da GFIP, por parte do dirigente do ente federativo,
independentemente de efetivação da compensação.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o sujeitará o infrator à multa prevista
no § 6o do art. 32 da Lei 8.212, de 1991, e configura crime, conforme previsto no
inciso III do § 3o do art. 297 do Código Penal Brasileiro.
Contudo, entendo que o argumento apontado pela autoridade fiscal não é
suficiente para afastar a compensação efetivada pela RECORRENTE.
A não observação, por parte da RECORRENTE, das normas previstas na Portaria MPS
no 133/2006 e na IN MPS/SRP no 15/2006, s.m.j., não são suficientes para macular o crédito e
ensejar a consequente glosa da compensação.
Ditos atos normativos não fazem previsão de que o crédito não será conhecido caso
o contribuinte deixe de retificar a GFIP. É evidente que há uma obrigação de retificar a GFIP, mas
não reputo este dever como determinante para que seja deferida a compensação.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.527 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.720116/2012-18
15
Ora, o direito creditório da RECORRENTE é inconteste. A glosa da compensação
apenas foi efetuada em razão da não retificação das GFIPs relativas aos créditos apurados. A meu
ver, esta obrigação reveste-se de natureza acessória.
Existem mecanismos para punir o contribuinte que não cumpra as obrigações
acessórias. Assim, poderia ter sido aplicada multa regulamentar, por exemplo, mas jamais obstar a
utilização do crédito sob o qual não pairam dúvidas acerca da legitimidade.
Neste sentido, a atitude do contribuinte deve ser punida com a penalidade prevista
para a inserção de informações incorretas em GFIP, ante o descumprimento de uma obrigação
acessória, mas jamais macular o crédito amplamente reconhecido, inclusive pela própria
autoridade lançadora.
Portanto, afasto este motivo ensejador da glosa, pois uma questão procedimental
não deve resultar na glosa da compensação, como se não houvesse o crédito cuja existência não
foi alvo de dúvidas por parte da autoridade fiscal.

CONCLUSÃO
Neste sentido, por ter acompanhado voto do eminente Relator no sentido de
entender, no caso, pela inocorrência de prescrição do direito de o contribuinte pleitear o crédito,
aliado às razões acima expostas acerca da desnecessidade de retificação da GFIP como condição
para realizar a compensação, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 110
DF CARF MF
Original